Tribunal: TRF3
Processo: 5005418-13.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
119/236)

5005418-13.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. MANDADO DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ARTIGO 906, DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. Foi deferida a constrição dos ativos financeiros do executado via BACENJUD, tendo sido bloqueada a quantia de R$333,00. Com o bloqueio efetuado, houve a intimação do executado sobre a penhora que deixou decorrer in albis o prazo para oferecimento de embargos à execução.

2. O exequente requereu, em duas oportunidades, a transferência do valor para sua conta corrente, no entanto o pleito foi indeferido nos termos do Comunicado CG no 587/2015, que determina a expedição de mandado de levantamento.

3. Código de Processo Civil, em seu art. 906, parágrafo único prevê a substituição do mandado de levantamento pela transferência eletrônica, sendo que tal medida atende os princípios da celeridade e economia processual.

4. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005418-1

Inteiro teor:
119/236)

5005418-13.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. MANDADO DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ARTIGO 906, DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. Foi deferida a constrição dos ativos financeiros do executado via BACENJUD, tendo sido bloqueada a quantia de R$333,00. Com o bloqueio efetuado, houve a intimação do executado sobre a penhora que deixou decorrer in albis o prazo para oferecimento de embargos à execução.

2. O exequente requereu, em duas oportunidades, a transferência do valor para sua conta corrente, no entanto o pleito foi indeferido nos termos do Comunicado CG no 587/2015, que determina a expedição de mandado de levantamento.

3. Código de Processo Civil, em seu art. 906, parágrafo único prevê a substituição do mandado de levantamento pela transferência eletrônica, sendo que tal medida atende os princípios da celeridade e economia processual.

4. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005418-13.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA - SP205792-A

AGRAVADO: ETORE MARTINELLI NETO

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005418-13.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA - SP205792-A

AGRAVADO: ETORE MARTINELLI NETO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo – CRECI 2a Região contra decisão, em execução fiscal, que indeferiu a conversão em renda mediante transferência bancária, determinando a expedição de mandado de levantamento.

Em suas razões recursais, o agravante alega que conversão em renda, mediante transferência bancária, é medida amplamente adotada no âmbito da Justiça Federal e está em harmonia com os princípios da razoabilidade, da duração razoável do processo, da cooperação, além de estar previsto na Resolução no 110/2010 do CJF.

Alega que o juízo singular atua na competência delegada da Justiça Federal, submetendo-se às normas federais e não às Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Aduz que a transferência eletrônica possui respaldo legal no art. 906 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a manutenção do indeferimento do pedido de transferência bancária acarreta a necessidade de deslocamento à comarca onde tramita o feito, bem como prejuízos ao exequente e ao executado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005418-13.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA - SP205792-A

AGRAVADO: ETORE MARTINELLI NETO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Na origem, o agravante ajuizou contra Etore Martinelli Neto execução fiscal para cobrança de créditos tributários relativos a anuidades de 204 a 2008 e multa eleitoral de 2006.

Após a efetiva citação do executado e no prosseguimento da referida execução fiscal, foi deferida a constrição dos ativos financeiros do executado via BACENJUD, tendo sido bloqueada a quantia de R$333,00.

Com o bloqueio efetuado, houve a intimação do executado sobre a penhora que deixou decorrer in albis o prazo para oferecimento de embargos à execução.

Desse modo, o exequente requereu, em duas oportunidades, a transferência do valor para sua conta corrente, no entanto o pleito foi indeferido nos termos do Comunicado CG no 587/2015, que determina a expedição de mandado de levantamento.

No presente caso, trata-se de execução fiscal que tramita sob a égide da competência delegada da Justiça Federal.

Pois bem. Assiste razão ao agravante porquanto a questão tem solução na previsão contida no artigo 906, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 906 Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga.

Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.”

É bem de ver que o Código de Processo Civil prevê a substituição do mandado de levantamento pela transferência eletrônica, sendo que tal medida atende os princípios da celeridade e economia processual.

Nesse sentido, inclusive já se manifestou esta Corte:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO MANDADO DE LEVANTAMENTO POR TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO EXEQUENTE.

- Há expressa previsão legal (parágrafo único do artigo 906 do Código de Processo Civil de 2015) a permitir a substituição da expedição de mandado de levantamento por transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Assiste razão ao agravante quanto a tal pleito. Insta ressalvar que o artigo 1.112 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça não pode se sobrepor a dispositivo legal vigente, uma vez que referido diploma normativo visa à uniformidade de procedimentos e, para tanto, apenas pode se prestar à atividade interpretativa ou regulamentar, jamais à função de inovar no mundo jurídico.

- Dado provimento ao agravo de instrumento para permitir a substituição do mandado de levantamento pela transferência eletrônica dos valores constritos nos autos da execução fiscal em debate, conforme explicitado na fundamentação.”

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 557232 - 0010703-43.2015.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO FERREIRA DA ROCHA, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/04/2018 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. MANDADO DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ARTIGO 906, DO CPC. POSSIBILIDADE.

Observa-se que após certificado o decurso do prazo para o executado apresentar embargos à execução, o exequente requereu o levantamento dos valores, por meio de transferência bancária.O artigo 906, do CPC, declara que, no parágrafo único, que “a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.”Verifica-se que a previsão do texto legal se mostra razoável e atende os princípios da celeridade e economia processual. Precedente jurisprudencial desta Corte: TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 557232 - 0010703-43.2015.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO FERREIRA DA ROCHA, julgado em 07.03.2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16.04.2018.Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007758-90.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 25/10/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/01/2019)

Desse modo, merece reparo a decisão agravada para determinar a transferência dos valores depositados em juízo para a conta do agravante – Banco do Brasil, Agência 3221-2, conta corrente no 8111-6, nos termos do art. 906, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a transferência dos valores depositados em juízo para a conta do agravante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. MANDADO DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. ARTIGO 906, DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. Foi deferida a constrição dos ativos financeiros do executado via BACENJUD, tendo sido bloqueada a quantia de R$333,00. Com o bloqueio efetuado, houve a intimação do executado sobre a penhora que deixou decorrer in albis o prazo para oferecimento de embargos à execução.

2. O exequente requereu, em duas oportunidades, a transferência do valor para sua conta corrente, no entanto o pleito foi indeferido nos termos do Comunicado CG no 587/2015, que determina a expedição de mandado de levantamento.

3. Código de Processo Civil, em seu art. 906, parágrafo único prevê a substituição do mandado de levantamento pela transferência eletrônica, sendo que tal medida atende os princípios da celeridade e economia processual.

4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.